Tribunal: STF
Processo: Rcl 57124
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-21
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa de Nicolas André Tsontakis Morais, em face de decisão monocrática que, no dia 13 de abril de 2023, negou seguimento à reclamação constitucional.



    Nas razões recursais, alega a defesa que a decisão é omissa porque corréus teriam alegado a incompetência da Justiça Estadual para julgamento da demanda. Aponta, também, contradição consistente “na descrição equivocada da tese do embargante”, pois “ao contrário do que constou na decisão monocrática (contradição interna do voto com a tese arguida” o reclamante não realizou “desvios” caracterizadores de crime eleitoral; Nicolas foi denunciado exclusivamente por lavagem de dinheiro e pertinência à Orcrim, ou seja, não realizou os desvios (peculato), havendo omissão na análise desta tese e contradição na conclusão da decisão porque os crimes eleitorais seriam conexos”.



    Diz que “Sanando esta contradição no raciocínio decisório se esclarece o motivo da argumentação em tese, pois só cabe à justiça eleitoral julgar crimes eleitorais, bastando a esta Suprema Corte decidir se foi feita ou não a ocultação dos indícios destes crimes para manter o caso na justiça estadual, o que no caso concreto claramente ocorreu.”



    Além disso, a decisão monocrática não teria examinado dois “contextos” eleitorais apontados na reclamação, notadamente a descrição no relatório de investigação chamado de “evento 242” e na denúncia de pagamento de “mensalinho” para vereadores e prefeitos do interior paulista e o evento “566”, em que teria sido encontrado, durante busca e apreensão, caderno contendo “inscrições com pagamento de ‘campanha’ eleitoral”



    Por fim, sustenta que não foi examinada a “desnecessidade de prisão preventiva hoje, atualmente cumprida em modalidade domiciliar, embora pudesse ter sido em forma de HC de ofício caso Vossa Excelência compreenda possível”.



    É o relatório. Passo a decidir.



    Com a devida vênia, entendo que não há motivos para alterar as conclusões alcançadas na decisão embargada.



    Preliminarmente, assevero que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). Não servem, contudo, para manifestar irresignação em face das conclusões alcançadas pelo órgão julgador, objetivo este que deve ser perseguido por outros meios recursais.



    Na decisão embargada, registrei que “a tese de incompetência da justiça comum estadual não foi suscitada pelo reclamante nem mesmo nas alegações finais” e que “trata-se de interpretação tardia do reclamante, no sentido de que o crime teria sido praticado em favor de campanha eleitoral, alegação não apresentada em nenhum momento durante a instrução.”



    Nestes embargos, o embargante reconhece que, realmente, não suscitou a incompetência em momento algum, mas afirma que corréus a teriam suscitado. Ou seja, os embargos opostos pelo reclamante apenas confirmam o teor da decisão recorrida, no sentido de que ele, de fato, não suscitou a incompetência da Justiça Eleitoral durante a instrução criminal. Não há nada, portanto, a reparar.



    Quanto ao segundo ponto (contradição), esclareço que, de fato, a petição inicial não confessa a prática de infrações penais. Ao contrário, afirma apenas que os órgãos de investigação ocultaram a suposta prática de crimes eleitorais com o objetivo de perpetuar a competência da Justiça Estadual. Feito esse esclarecimento, destaco que, ainda assim, não há motivos para alterar as conclusões alcançadas pela decisão embargada.



    Quanto aos contextos eleitorais não abordados pela decisão monocrática, notadamente o suposto “mensalinho” (evento 242) e caderno apreendido em busca e apreensão realizada contra o corréu Gilberto Ademir Granja (evento 566), a decisão embargada é clara ao afirmar que “nem mesmo a defesa tem certeza do caráter eleitoral do delito; apenas faz suposições, de modo a obter o reconhecimento de incompetência do Juízo que o condenou.” 



    Ainda sobre o suposto “mensalinho”, enfatizo que o embargante se limitou a narrar indícios de envolvimento de políticos no esquema criminoso, o que, por si só, não constitui indício de cometimento de crime eleitoral. O acolhimento da tese defendida pelo reclamante importaria na remessa à Justiça Eleitoral de quaisquer investigações sobre crimes praticados por agentes políticos, pelo simples fato de o dinheiro desviado não ter sido informado na declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral. Não é essa, com a devida vênia, a orientação jurisprudencial que prevalece no Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, quanto ao caderno encontrado pelas autoridades em poder de corréu, nota-se que, ao lado da identificação “Dr. Vereador”, consta uma alusão a um pagamento ou recebimento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Já as demais anotações fazem referência a terceiros não identificados, todas elas indicando valores ínfimos, que variam entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 46,00 (quarenta e seis reais), claramente insignificantes quando comparados ao montante total desviado dos cofres públicos. Mais uma vez, com a devida vênia, o reclamante invoca fatos periféricos, relacionados a transferência de valores irrisórios, para sustentar a competência da Justiça Eleitoral e, consequentemente, obter a anulação de todos os atos processuais praticados pela Justiça Comum.



    Analisadas as razões recursais apresentadas, percebe-se que a parte embargante busca rediscutir o que já decidido e almeja obter excepcionais efeitos infringentes, o que configura pretensão inviável, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: ARE 1.322.617 AgR-ED-ED/ES, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 16.12.2021; recentemente: ARE 1.361.442 AgR-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.5.2022; entre outros.



    Por fim, não configura omissão, passível de correção por meio de embargos, a ausência de apreciação dos fundamentos do decreto prisional em decisão proferida em sede de reclamação, porquanto matéria alheia ao instrumento processual. Nesse ponto, o reclamante nem mesmo indica o precedente vinculante que teria sido violado pela decisão reclamada, a revelar o não cabimento da reclamação constitucional.



    Também não demonstra qualquer teratologia ou grave ilegalidade que seja capaz de justificar a concessão de habeas corpus de ofício, na medida em que a decisão que decretou a prisão cautelar do reclamante encontra-se amparada em fatos aparentemente graves, no caso, o envolvimento em organização criminosa responsável, em tese, pelo desvio de vultosos recursos da área da saúde pública. Destaque-se, ainda, que os supostos fatos criminosos eram contemporâneos ao decreto de prisão preventiva, tanto que o Ministério Público apresentou indícios suficientes de que o esquema criminoso persistiu, em tese, até a data de oferecimento da denúncia. Não por outra razão, o réu foi efetivamente condenado por integrar a organização criminosa e pela prática de atos de lavagem de dinheiro, em sentença exaustivamente fundamentada (eDOC 9).



    Registro, por fim, que o reclamante não traz qualquer indicativo de demora desarrazoada na tramitação da ação penal, que já foi sentenciada e encontra-se no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para análise dos recursos interpostos pela apelação e defesa.



    Ante o exposto, feitas essas considerações, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente